Tribunal: STF
Processo: HC 121188
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Crime de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.



    1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, a qual só deve ser aplicada quando houver, indiscutivelmente, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. Precedentes.



    2. Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, a qual preencheu todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Verifica-se, pela simples leitura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados à ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal.



    4. Ordem denegada.